Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-74.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-74.2015.8.14.0004

APELANTE: RAFAEL ROCHA VAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO NA POLÍCIA CONFIRMADO EM JUÍZO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo simples, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Rafael Rocha Vaz.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3.
In casu
, resta comprovada a necessidade de o apelante cumprir pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, tendo em vista que o
quantum
definitivo de pena fixado ao recorrente, na sentença, foi 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rafael Rocha Vaz
(nascido em
29/12/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/11/2019
, doc. ID 9525704 – págs. 164/167, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA,
Dra. Rafaella Moreira Lima Kurashima
, que o
condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c o art. 70, ambos do CPB (
roubo simples em concurso formal
), cometido contra as vítimas
Anselmo Barbosa Pereira
e
Vera Lúcia Sampaio Pereira
.

Consta da
denúncia
(doc. ID 9525691 – págs. 17/20) que, no dia
09/02/2015
, por volta das 06h30min., as vítimas
Anselmo Barbosa Pereira
e
Vera Lúcia Sampaio Pereira
foram
vítimas de roubo qualificado pelo uso de arma
, no estabelecimento comercial
“Açougue Boi Comum”
, localizado na
Rodovia Almeirim Panaicá
com a
Rua Padre Amândio Pantoja
.

O proprietário do estabelecimento, Anselmo, estava com sua esposa quando o acusado Rafael anunciou o assalto colocando uma arma branca no pescoço de sua esposa Vera
, quando teve que entregar o
valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta) reais
. O acusado ainda queria aparelhos celulares, mas as vítimas alegaram não possuir, não insistindo, quando foi embora correndo.

Em
razões recursais
(doc. 9525719 – págs. 188/191), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis, principalmente quanto ao reconhecimento do autor do fato
. Para a defesa, deve ser aplicado o
princípio do

in dubio pro reo
.

Pugna ainda pela
modificação do regime prisional fixado
, do
semiaberto para o aberto
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9525723 – págs. 195/199), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
imp
rovimento
do recurso, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 9735225 – págs. 204/206).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Rafael suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo simples em concurso formal por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 9525691 – págs. 24/25), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 9525691 a ID 9525692 – págs. 26/34) e pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 9525691 – pág. 27), bem como pelos
depoimentos das vítimas ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como o autor do crime. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157,
caput
c/c o art. 70, ambos do CPB
, já que
o apelante adentrou no estabelecimento comercial, encostando uma faca (arma branca) no pescoço da vítima Vera Lúcia, anunciou o assalto e exigiu da vítima Anselmo que lhe fosse dado dinheiro
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

A vítima
Anselmo Barbosa Pereira
, ouvida em
juízo
(doc. ID 9525700 – págs. 124/125), informou que estava dentro de seu açougue juntamente com sua esposa quando o acusado chegou por volta de seis e trinta da manhã e perguntou o preço da carne; que informou o preço e Rafael foi embora; que logo que um cliente que estava dentro do açougue foi embora, Rafael retornou e abordou sua esposa, colocando uma faca no pescoço dela e dando voz de assalto; que o acusado pediu que o declarante fechasse a porta e entregasse o dinheiro a ele; que durante todo o tempo ficou com a faca no pescoço de sua esposa; que retirou o dinheiro do bolso e entregou ao acusado Rafael; que depois ele pediu os celulares; que disse que não tinham celular; que aí Rafael foi embora; que somente souberam da prisão de Rafael porque ele cometeu outro roubo.

A vítima
Vera Lúcia Sampaio Pereira
relatou em
juízo
(doc. ID 9525700 – págs. 124/125) que estava dentro de seu açougue juntamente com seu marido quando o acusado chegou por volta de seis e trinta da manhã e perguntou o preço do quilo da carne; que informaram o preço e Rafael foi embora; que logo que um cliente que estava dentro do açougue foi embora, Rafael retornou e lhe abordou, colocando uma faca em seu pescoço; que pedia calma ao acusado; que o acusado pediu que a porta do açougue fosse fechada; que pediu o dinheiro; que durante todo o tempo ficou com a faca no pescoço; que seu marido retirou o dinheiro do bolso e entregou ao acusado Rafael; que depois ele pediu os celulares e disseram a ele que não levavam celular para lá; que Rafael foi embora; que Rafael apresentava odor de álcool; que lhe mostraram uma foto do acusado na delegacia e tanto ela quanto seu esposo o reconheceram como autor do crime.

O reconhecimento feito na delegacia pelas vítimas foi confirmado em juízo
. As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo simples
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Rafael Rocha Vaz
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto.

A defesa requer a
aplicação do regime aberto para o início do cumprimento da pena
, no entanto,
tal pretensão não merece prosperar
, restando comprovada a
necessidade de o apelante cumprir pena em regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, tendo em vista que
o
quantum
definitivo de pena fixado ao recorrente, na sentença, foi 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

Assim dispõe o mencionado dispositivo legal:

Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

§2
º.
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022